Tribunal: STF
Processo: HC 229445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Evando Magal Abadia Correia Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus 163.685/GO. 



    Reporto-me à ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NEGOCIATA. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PARTICIPAÇÃO DE PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. INEVIDÊNCIA. CONEXÃO COM CRIMES ELEITORAIS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO DAS TESES JÁ ENFRENTADAS.



    1. Os elementos de convicção constantes dos autos não evidenciam a manipulação indevida das investigações ou que tenha havido usurpação da competência do Tribunal estadual, mas sim o encontro fortuito de provas, que culminou, após o exame acerca da idoneidade e da suficiência dos dados colhidos, na remessa do feito à Corte estadual - à vista da prerrogativa de foro do recorrente. Outrossim, para divergir da conclusão das instâncias ordinárias e afirmar, de forma inequívoca, pela configuração de crime eleitoral, como busca a defesa, seria necessário proceder o revolvimento fático probatório incabível no rito sumário do habeas corpus. 



    2. O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida.



    3. Agravo regimental improvido.



    Irresignado, o paciente opôs embargos de declaração, rejeitado à unanimidade pela Sexta Turma do STJ.



    Nesta via, alega usurpação da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. Afirma que os Procedimentos de Investigação Criminal nº 01/2015 e 17/2015, instaurados pelo Ministério Público de Goiás – Comarca de Caldas Novas, foram instaurados sem a necessária supervisão do TJGO.



    Defende que, assim que verificados os diálogos do dia 23/11/2015, no PIC 17/2015, e do dia 26/11/2015, no PIC 1/2015, envolvendo o terminal (62) 96862291, o Parquet deveria ter remetido, imediatamente, os autos ao TJGO.



    Alega que, a despeito dos indícios de envolvimento do Prefeito nos fatos criminosos, o Promotor de Justiça pediu prorrogação das interceptações ao juízo de primeiro grau, em 16/12/2015, no bojo do PIC 01/2015.



    Assevera que, em seguida, o Promotor de Justiça solicitou o compartilhamento dos elementos reunidos nos dois Procedimentos Investigativos Criminais com a Procuradoria de Justiça especializada em crimes praticados por prefeitos do MPGO, para que o paciente fosse formalmente investigado. 



    Afora a violação da prerrogativa de foro, afirma que os investigadores usurparam a competência da Justiça Eleitoral, com o objetivo de evitar o declínio dos autos para o juiz natural.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.



    Decido.



    A defesa sustenta a nulidade dos feitos nº 0103327- 76.2016.8.09.0000 e 0255214-10.2016.8.09.0000, por suposta violação da competência do Tribunal de Justiça do Goiás. Além disso, sustenta que os autos deveriam tramitar perante a Justiça Eleitoral, em razão do contexto eleitoral dos supostos fatos criminosos.



    Nestes autos, o paciente, ex-Prefeito do Município de Caldas Novas, insurge-se contra acórdão proferido pela Sexta Turma que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental pela defesa.



    Compulsando os autos, observo que as investigações foram realizadas inicialmente no bojo dos Procedimentos Investigatórios Criminal 01/2015 (registrado no sistema Atena sob os nºs 201500014649 e 2015.0025.4537) e PIC 17/2015 (registrado no sistema Atena sob o nº 201500296215).



    Os fatos que motivaram a instauração do PIC 01/2015 surgiram inicialmente no Inquérito Civil Público nº 12/2015. Na ocasião, em meio à inspeção realizada na Farmácia do Cidadão, o Ministério Público identificou a falta dos medicamentos listados em notas emitidas pelas fornecedoras contratadas pelo Município de Caldas Novas, indicando que os produtos teriam sido desviados. (eDOC 5, p. 29/30 a eDOC 13, p. 07)



    No curso da investigação, inicialmente focada nos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, constatou-se que um dos investigados, denominado Luciano, conversou em 26.11.2015 com um interlocutor não identificado, usuário da linha telefônica (62) 9686-2291. Entre os dias 8 e 12.01.2016, essa mesma linha telefônica manteve diversos contatos com um dos alvos, Marcos Patrício. Somente então, apurou-se que o usuário da linha era o então Prefeito de Caldas Novas, Evando Magal Abadia Correia Silva.



    Logo após essa constatação, em 22.01.2016, o Ministério Público requereu compartilhamento de provas com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás. (eDOC 20, p. 50/53), o que foi deferido pelo magistrado (eDOC 20, p. 53/61). 



    Uma dinâmica similar ocorreu no PIC 17/2015. Essa investigação foi deflagrada a partir de notícia enviada à Ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, dando conta de um suposto de esquema de cobrança de propinas para liberação de licenças ambientais, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente de Caldas Novas.



    A notícia do crime envolvia, inicialmente, servidores da pasta ambiental, entre os quais a então Secretária Celiza Langhoff; seu esposo Rafael Langhoff, ex-Procurador Geral do Município e advogado do Grupo Privê; além de outros funcionários (eDOC 13, 18 e 20 p. 25/29). 



    No curso das investigações, especificamente no dia 23.11.2015, um dos alvos, Luís Otávio, estabeleceu contato telefônico com o então Prefeito de Caldas Novas. No mesmo dia, Rafael Langhoff teria mencionado o nome dessa autoridade em outra ligação.



    Assim, ao verificar o possível envolvimento do então Prefeito na dinâmica delitiva apurada, o parquet estadual requereu remessa das provas obtidas ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás. (eDOC 20, p. 62/63), o que também foi concedido (eDOC 20, p. 64/66). 



    A partir desses elementos, em 21 de março de 2016, a Procuradoria Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos do MPGO requereu instauração de investigação para apurar a suposta prática de delitos pelo paciente, então Prefeito, titular de prerrogativa de função.



    Destacou a Procuradoria, naquela ocasião, que os fatos noticiados indicariam, em tese, fraude à licitação para a aquisição de medicamentos, recebimento de vantagem indevida para concessão de licenças ambientais a empreendimentos imobiliários em loteamentos no município de Caldas Novas, além de lavagem de dinheiro. (eDOC 21, p. 84/93).



    A esse respeito, rememoro que, segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a competência do Tribunal de Justiça compreende o julgamento de crimes comuns praticados por Prefeitos. 



    Prevalece, ainda, que a fixação da competência originária do Tribunal de Justiça pressupõe a constatação de existência de indícios de participação efetiva e concreta do agente político na prática de infrações penais. A mera menção ao nome do Prefeito, ou sua interlocução com alvos da investigação realizada de forma fortuita, enquanto dispersas e fluidas, são insuficientes para determinar o deslocamento da competência.



    No caso concreto, os elementos acostados aos autos indicam que, tão logo surgiram indícios concretos de envolvimento do prefeito com os fatos investigados, a Promotoria de Justiça cessou as apurações em relação à autoridade detentora da prerrogativa de foro e, ato contínuo, solicitou ao juiz de primeiro grau o compartilhamento de provas com o gabinete do Procurador-Geral de Justiça.



    Essa conclusão é contestada, nesta reclamação, pela defesa do ex-prefeito de Caldas Novas. Afirmam os advogados que, no PIC 01/2015, desde o dia 26.11.2015, no exato momento em que foi interceptada uma primeira ligação para o ramal telefônico (62) 9686-2291, os promotores de justiça deveriam ter cessado as investigações, remetendo os autos para o Tribunal de Justiça. Sustentam que, àquela altura,“o Ministério Público já tinha ciência que o ramal era do Prefeito, máxime se tratando de um Município com raro número de habitantes, em que todos se conhecem e, por óbvio, possuem o contato telefônico do gestor público”(p. 32 da petição inicial).



    Com a devida vênia, ao pressupor que todos os habitantes de uma cidade do interior conhecem o telefone pessoal do chefe do Poder Executivo municipal, a defesa sustenta uma tese que não apenas carece da devida comprovação, como também beira o puro exercício de retórica.



    Os elementos acostados aos autos demonstram justamente o contrário: não havia, em um primeiro momento, qualquer indicativo de que o ramal (62) 9686-2291 pertencia ao prefeito de Caldas Novas, o que somente foi descoberto com o aprofundamento das investigações. Na verdade, durante o primeiro período das interceptações telefônicas, a autoridade policial monitorava as ligações telefônicas do investigado Luciano Silva Guimarães Filho, tendo fortuitamente se deparado com uma ligação realizada para um interlocutor desconhecido, que somente depois, a partir de novas diligências, foi identificado como o Chefe do Poder Executivo municipal.



    Diante da fragilidade dos argumentos trazidos pelo impetrante, não identifico nenhuma irregularidade na atuação dos investigadores, que, como visto, compartilharam as provas com o Procurador-Geral de Justiça tão logo tiveram ciência de que o mencionado ramal telefônico pertencia a titular de prerrogativa de foro.



    Como afirma a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caldas Novas, somente após o deferimento do terceiro e último período das interceptações telefônicas, quando da consulta dos dados telefônicos encaminhados pelas operadoras, foi possível concluir pelo envolvimento do agente público nos fatos investigados, o que resultou na comunicação da descoberta ao órgão competente para condução de investigações contra o titular da prerrogativa de foro.



    A atuação do Ministério Público observou, rigorosamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se extrai dos seguintes precedentes:  



    CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. DEPUTADO FEDERAL. TRAMITAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. C.F., ART. 102, I, b. I. - Inquérito policial em tramitação perante a Justiça Federal de primeira instância, para apurar possível prática de crime de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por pessoas que não gozam de foro por prerrogativa de função. II. - A simples menção de nome de parlamentar, em depoimentos prestados pelos investigados, não tem o condão de firmar a competência do Supremo Tribunal para o processamento de inquérito. III. - H.C. indeferido. (HC 82647, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 25-04-2003)



    Agravo regimental na reclamação. Usurpação de competência. Não ocorrência. Informações do juízo reclamado de que autoridade com foro por prerrogativa de função não foi alvo de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da persecução penal, bem como de que os fatos verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com o objeto da investigação em desfavor do agravante. Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Eventual declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em suposta usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal não alcança aqueles destituídos de foro por prerrogativa de função. Precedentes. Regimental não provido. 1. A partir das informações encaminhadas à Corte pelo juízo reclamando, conclui-se que a autoridade com foro por prerrogativa de função não foi alvo de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da persecução penal, bem como que os fatos verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com o objeto da investigação em desfavor do agravante, sendo, ademais, inviável se cogitar, na via da reclamação, de reexame do conteúdo do ato reclamado ou de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. 2. Consoante entendimento da Corte, a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em eventual usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal não alcançaria aqueles destituídos de foro por prerrogativa de função, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 25497-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13-03-2017)  



    Quanto ao ponto, reporto-me à manifestação da PGR (eDOC 94):  



    31. Frise-se, por oportuno, que o Paciente – então Prefeito de Caldas Novas/Goiás – não era investigado no âmbito do PIC nº 01/2015 e do PIC nº 17/2015. 



    32. Na verdade, quanto aos desvios de medicamentos, ele foi apenas citado e mencionado em umas das interceptações ali autorizadas, cujo alvo era Marcos Patrício Alencar Escórcio, o que demonstra o encontro fortuito de provas; surgindo, a posteriori, outros indícios no decorrer e aprofundamento das investigações. 



    33. Do mesmo modo, paciente não era investigado no caso das licenças ambientais, sendo que o crime de corrupção surgira de modo fortuito no decorrer da interceptação promovida em face do Rafael Langhoff, advogado do Grupo Prive e ex-Procurador-Geral do Município. 



    34. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, “Em se tratando de investigação deflagrada contra envolvidos sujeitos à jurisdição comum, o ulterior encontro fortuito de provas atinentes a autoridade com foro por prerrogativa de função, à míngua de indícios da realização de investigação paralela, não detém o condão de invalidar aquelas obtidas originalmente.” (Pet 7808, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2018, Dje261 de 5/12/2018).



    35. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – há muito sedimentada – que, para haver a remessa do juízo a quo à Corte Constitucional de uma investigação ou ação penal, há se ter uma referência objetiva (mínima que seja) de que o detentor de prerrogativa de foro possa, em tese, ter praticado alguma conduta que se caracterize como crime. Sem essa premissa, impossível haver qualquer discussão acerca da violação da prerrogativa de foro. 



    36. A simples menção do nome de autoridades, em depoimentos prestados por testemunhas e investigados, ou em conversas captadas mediante interceptação telefônica e mensagens obtidas em aplicativos, assim como a existência de informações fluidas e dispersas a seu respeito, não tem o condão de firmar a competência por prerrogativa de foro. Para que haja a atração da causa para o foro competente é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais. 



    37. Ao contrário do exposto pela defesa, nada demonstra que houve uma investigação frontal ou paralela em face do paciente, ou que ele fora objeto direto de medidas investigatórias, antes do encaminhamento para o Tribunal de Justiça de Goiás. 38. Examinando minuciosamente os relatórios, informações e decisões, não há dúvidas de que os fatos e condutas atribuídas ao paciente, embora cometidas durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, somente vieram a ser efetivamente investigadas e descortinadas no PIC nº 0103327-76.2016.8.09.0000/GO no âmbito do TJGO. 



    39. Houve, de fato, uma preocupação do Ministério Público Estadual em averiguar e preservar a competência e o juízo natural, quando da abertura do inquérito em epígrafe, em decorrência do surgimento de diversos indícios de envolvimento do paciente em crimes de corrupção e lavagem de capitais.



    40. Correta, portanto, a conclusão do Tribunal de Justiça do Goiás: 



    "É fato que não houve a usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para supervisionar as investigações e as ações judiciais de ilícitos penais cometidos pelo paciente, porquanto dos diálogos telefônicos entre alvos de captação de conversa privada, mediante autorização judicial, o possível envolvimento do Prefeito Municipal, a remessa dos autos à Corte, em atenção ao art. 29, inciso X, da Constituição Federal, art. 46, inciso VIII, letra “f”, da Constituição do Estado de Goiás, que a perdeu com o término da outorga popular. O procedimento investigatório que detecta, a partir da captação de conversa telefônica, judicialmente autorizada, o possível envolvimento de Prefeito Municipal em conduta criminosa, resultando mínimos elementos de convicção extraídos de diálogos entre alvos que estavam respondendo a instrumento persecutório de natureza inquisitiva, deve ser encaminhado ao Tribunal de Justiça, em atenção ao art. 29, inciso X, da Constituição Federal, art. 46, inciso VIII, letra ‘f’, da Constituição do Estado de Goiás, que, aceitando a competência, segue supervisionando a apuração dos fatos, inclusive para o deferimento de cautelares probatórias.” (fl. 7.214)



    Também não convence a alegação de que, ao deixarem de remeter a íntegra do PIC para a instância superior, os promotores de justiça violaram direito subjetivo do paciente. É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se sedimentou no sentido da impossibilidade de desmembramento das investigações sem autorização do Tribunal competente. No entanto, no presente caso, o promotor de justiça cessou imediatamente as apurações em relação ao agente detentor da prerrogativa de foro e, ato contínuo, remeteu cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para continuidade das investigações contra a mesma autoridade. Dessa forma, eventual ilegalidade na cisão do procedimento investigativo criminal, se existente, deveria ser arguida pelos demais investigados, e não por quem teve sua prerrogativa rigorosamente observada.



    Também não convence, com a devida vênia, a alegação de competência da Justiça Eleitoral. 



    Destaco, a esse respeito, esclarecimentos do GAECO ao TJGO (eDOC 21, p. 32/33):  



    “Importante ressaltar que, com a quebra do sigilo bancário e fiscal, obteve-se a prova de que as propinas oferecidas e entregues ao investigado EVANDO MAGAL não foram implementadas por meio de doações eleitorais, mas sim por meio de um esquema de depósitos, transferências e saques destinados às contas bancárias dos investigados YARA BANDEIRA AZEVEDO ALENCAR, MARCOS PATRÍCIO ALENCAR ESCÓRCIO, dentre outros laranjas". 



    Dessa forma, as suspeitas iniciais de que as doações de campanha eram utilizadas como forma de pagamento de vantagem indevida ao investigado EVANDO MAGAL (em uma época em que não havia jurisprudência consolidada sobre o tema) não se concretizaram e foram afastadas pela contundente comprovação por meio da movimentação financeira de YARA BANDEIRA e MARCOS PATRÍCIO.



    As doações de campanha, então lícitas e declaradas à Justiça Eleitoral serviram tão somente, como argumento para demonstrar o interesse do Grupo Prive na manutenção de EVANDO MAGAL como prefeito do Município de Caldas Novas, não havendo imputação de crime em tais doações. 



    Importante consignar que no início das investigações (dezembro de 2015) foi constatado (por interceptação telefônica) que o empresário WALDO PALMERSTON, do Grupo Privê, entregou propina ao prefeito EVANDO MAGAL, para a ampliação do plano diretor da cidade de Caldas Novas, mas não era possível saber, naquele momento, o valor, a forma como era repassada a propina, a data exata da entrega, etc. Assim, iniciou-se a linha investigativa de que o empresário havia entregado a propina por meio de doações eleitorais. 



    No entanto, foram os extratos das movimentações financeiras de fls. 1.957/1.965 (vide mídia de fl. 1.966), que aclararam todo o esquema criminoso, abandonando-se a linha investigativa inicial. 



    Por fim, vale lembrar que, nas 10 denúncias oferecidas, foram narrados 101 fatos típicos, imputando aos 29 denunciados um total de 394 crimes comuns (considerando que vários crimes foram praticados mediante concurso de pessoas) e nenhum crime eleitoral.



    Portanto, o julgamento da Questão de Ordem no Quarto AG. REG. no Inquérito 4.435 do Distrito Federal, ocorrido em 14 de março de 2019, não se aplica à presente hipótese, por não terem sido identificados crimes eleitorais”  



    Por sua vez, a eminente Desembargadora Relatora, do TJGO, assim asseverou:  



    “De início, no que tange a competência deste tribunal, em análise cautelosa dos fatos, verifica-se que os delitos objetos de investigação não estão relacionados a crimes eleitorais. Ressaem das quebras de sigilo bancário e fiscal que as propinas supostamente entregues ao investigado Evando Magal, atual prefeito da cidade de Caldas Novas/GO, não decorreram de doações eleitorais, mas sim de um esquema de depósitos de transferências e saques destinados às contas bancárias de laranjas, dentre eles os investigados Yara Bandeira Azevedo Alencar, Marcos Patrício Alencar Escório.



    Sobre esta questão, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, em seu parecer, afirmou que as suspeitas de que as doações de campanha eram utilizadas como forma de pagamento de vantagem indevida não se concretizaram e foram afastadas, após, a análise da movimentação financeira de Yara Bandeira e Marcai Patrício. As doações de campanha lícitas e declaradas pela Justiça Eleitoral, apenas demonstram o interesse do Grupo Privê na manutenção de Evando Magal como prefeito de Caldas Novas. 



    Neste ponto, a GAECO pontou que no início das investigações, por meio de interceptação telefônica, averiguou-se a suposta entrega de propina pelo empresário Waldo Palmerston, do Grupo Privê, ao prefeito Evando Magal, assim, iniciou-se uma linha investigativa que o empresário havia entregado propina por meio de doações eleitorais, linha que foi abandonada no curso das investigações após análise das movimentações financeiras dos investigados.



    Ademais, das investigações feitas foram ofertadas 10 denúncias em desfavor de 29 denunciados, dentre eles o postulante Rafael Langhoff, sendo a eles imputados vários delitos, mais especificamente, 394 crimes comuns e nenhum eleitoral. 



    Desta feita, na hipótese dos autos não há que se falar na competência da Justiça Eleitoral, uma vez que não foram identificados crimes eleitorais”.



    Como se vê, tanto o GAECO quanto o Tribunal de Justiça entenderam que as provas produzidas no curso das investigações, especialmente a quebra do sigilo bancário de YARA BANDEIRA e MARCOS PATRÍCIO, afastam completamente a suspeita de prática de crime eleitoral. Segundo afirmam essas autoridades, o fluxo financeiro dos investigados comprovou que o pagamento de propina ocorria por meio de depósitos e transferências para a conta de laranjas, e não por meio de doações de campanha não declaradas à Justiça Eleitoral.  



    Assim, a conclusão de que os repasses indevidos se davam por meio de transferências para contas de pessoas físicas, para desvio em proveito próprio, sem nenhuma conotação eleitoral, está amparada no acervo probatório reunido nos autos da ação penal. Não por outra razão, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que o acolhimento da tese deduzida pelos impetrantes esbarraria em elementos informativos colhidos na fase investigatória, incapazes de sinalizar a natureza eleitoral das condutas praticadas pelo paciente.



    As conclusões a que chegou o Superior Tribunal de Justiça encontram respaldo nos documentos reunidos nos autos. Sim, porque a investigação conduzida pelo MPGO girou em torno de fraudes cometidas em contratações públicas, recebimento de vantagem indevida para concessão de licenças ambientais, além de lavagem de dinheiro, ou seja, abordou crimes comuns, tipificados no Código Penal e na Lei 9.613/98. No que diz respeito às investigações retratadas nestes autos, é bom que se diga, nada se apurou de concreto em relação ao suposto cometimento de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).



    Corrobora essa conclusão a circunstância de o paciente não ter sido denunciado pela prática de crime eleitoral. Como bem afirma o GAECO, “nas 10 denúncias oferecidas, foram narrados 101 fatos típicos, imputando aos 29 denunciados um total de 394 crimes comuns (considerando que vários crimes foram praticados mediante concurso de pessoas) e nenhum crime eleitoral”.



    É claro que as descrições feitas na denúncia, por si só, não constituem critério suficiente para fixação de competência. Não são raros os casos em que autoridades públicas ocultam indícios de prática de crimes eleitorais com a finalidade de contornar a jurisprudência firmada pelo STF no julgamento do INQ 4435. No presente caso, porém, o impetrante não traz indicativos concretos de que a hipótese investigativa aventada pelo Ministério Público envolvia crimes praticados com finalidade eleitoral.



    Recentemente, analisei reclamação ajuizada por Rafael Langhoff, representado pelo mesmo advogado. A decisão monocrática, que transitou em julgado, afastou a tese de existência de crime eleitoral nas infrações penais praticadas no âmbito da Prefeitura do Município de Caldas Novas e assim assinalou (Rcl 37.913, eDOC 157):  



    “(...) no caso dos autos, o que se verifica é que, no decorrer das investigações, o Ministério Público trabalhou com a tese de cometimento de crime eleitoral, porém, a partir da realização de novas diligências e o aprofundamento das investigações, apurou-se a prática de crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, ocorridos no âmbito da Prefeitura do Município de Caldas Novas, desvinculados da questão eleitoral.



    Nesse sentido, confira-se trecho da decisão que negou o pedido da defesa de remessa dos autos à Justiça Eleitoral: 



    “(…) no que tange à competência deste Tribunal, em análise cautelosa dos fatos, verifica-se que os delitos objetos de investigação não estão relacionados a crimes eleitorais. Ressaem das quebras de sigilo bancário e fiscal que as propinas supostamente entregues ao investigado Evando Magal, atual prefeito da cidade de Caldas Novas/GO, não decorreram de doações eleitorais, mas sim de um esquema de depósitos de transferências e saques destinados às contas bancárias de “laranjas”, dentre eles os investigados Yara Bandeira Azevedo Alencar e Marcos Patrício Alencar Escório. Sobre esta questão, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, em seu parecer, afirmou que as suspeitas de que as doações de campanha eram utilizadas como forma de pagamento de vantagem indevida não se concretizaram e foram afastadas, após a análise da movimentação financeira de Yara Bandeira e Marcos Patrício. As doações de campanha lícitas e declaradas pela Justiça Eleitoral, apenas demonstram o interesse do Grupo Privê na manutenção de Evando Magal como prefeito de Caldas Novas. Neste ponto, o GAECO pontuou que no início das investigações, por meio de interceptação telefônica, averiguou-se a suposta entrega de propina pelo empresário Waldo Palmerston, do Grupo Privê, ao prefeito Evando Magal, assim, iniciou-se uma linha investigativa que o empresário havia entregado propina por meio de doações eleitorais, linha que foi abandonada no curso das investigações após análise das movimentações financeiras dos investigados. Ademais, das investigações feitas foram ofertadas 10 denúncias em desfavor de 29 denunciados, dentre eles o postulante Rafael Langhoff, sendo a eles imputados vários delitos, mais especificamente, 394 crimes comuns e nenhum eleitoral. Desta feita, na hipótese dos autos não há que se falar na competência da Justiça Eleitoral, uma vez que não foram identificados crimes eleitorais.” (eDOC 149) 



    Não há, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, uma vez que não se vislumbra elementos robustos de prova que indicam para a prática de crime eleitoral, que poderia atrair a competência do feito para julgamento na Justiça Eleitoral, na forma do que foi decidido no Inq 4435-DF.



    Confrontando as conclusões a que chegaram as instâncias de origem, o impetrante afirma que existe atualmente investigação eleitoral em andamento na Polícia Federal “sobre os mesmos fatos” apurados nas investigações e ações penais que tramitam perante o Tribunal de Justiça. Afirma, também, que a fixação da competência da Justiça Eleitoral decorre de um simples “contexto que denote a existência de crimes dessa natureza”. (eDOC 96, pp. 2-3).



    Entendo, com a devida vênia, que as alegações do impetrante não se encontram suficientemente comprovadas nos autos. 



    Em um primeiro lugar porque é incorreta a afirmação de que os fatos narrados nas mencionadas apurações são idênticos. Basta um rápido lançar de olhos sobre os documentos trazidos pelo impetrante para concluir que o julgamento em curso no Tribunal de Justiça aborda(i) supostas fraudes cometidas em contratos de aquisição de medicamentos; (ii) recebimento de vantagem indevida para concessão de licenças ambientais; e (iii) atos de lavagem de dinheiro. Essas condutas não são mencionadas, nem mesmo marginalmente, nos autos do IPL 2021.0047871-SR/PF/GO, instaurado pela Polícia Federal para apurar o conteúdo de dispositivo de armazenamento (pen drive) encontrado na sede da Prefeitura de Caldas Novas, contendo uma planilha com nome de possíveis doadores de campanha.



    Afora a evidente autonomia dessas condutas, a defesa não traz qualquer demonstração de que os fatos apurados nos diferentes inquéritos policiais são conexos, a recomendar a reunião dos processos ou apurações em um mesmo ramo do Poder Judiciário, nos termos do art. 79 do Código de Processo Penal. Afinal, não obstante tenha comprovado a instauração de inquérito policial para a apuração de crimes eleitorais (IPL 2021.0047871-SR/PF/GO),